Tribunal: TJDFT
Processo: 0062145-45.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0062145-45.2008.8.07.0001 RECORRENTE: BSA INFORMÁTICA LTDA - ME RECORRIDO: NETWORLD PROVEDOR E SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP DESPACHO Esta Presidência inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por BSA INFORMÁTICA LTDA - ME (ID 13549767), situação que ensejou o manejo de agravos direcionados às respectivas Corte Superiores. O STJ não conheceu do recurso. O STF, por sua vez, determinou a devolução dos autos considerando que o assunto versado no apelo extremo corresponde ao Tema 660 da sistemática da repercussão geral (ARE 748.371). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação do Supremo Tribunal Federal, verifica-se que a inadmissão do apelo extremo se deu em virtude do não recolhimento prévio da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil pela parte recorrente. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão e tendo em vista o disposto no artigo 1.042 do CPC, submeto à apreciação da Corte Suprema a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031